Tribunal: STJ
Processo: 0130877-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996275 - SC (2025/0130877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. BAIXO VALOR FURTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL À
VÍTIMA. REINCIDÊNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância, a
despeito do baixo valor dos bens subtraídos. É que, além de se tratar da
forma qualificada do delito, os pacientes são reincidentes em crimes dessa
mesma natureza, circunstância essa que afasta a possibilidade de
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c847dcc-9de9-4762-ae83-b8eb6727795b

AgRg no HABEAS CORPUS No 996275 - SC (2025/0130877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. BAIXO VALOR FURTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL À
VÍTIMA. REINCIDÊNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância, a
despeito do baixo valor dos bens subtraídos. É que, além de se tratar da
forma qualificada do delito, os pacientes são reincidentes em crimes dessa
mesma natureza, circunstância essa que afasta a possibilidade de
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO HENRIQUE
GOLDACKER e EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA contra decisão em que
indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que os agravantes foram condenados à pena de 3
anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 18 dias-multa, por
infração aos arts. 155, § 4o, incisos I e IV, e 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso
II, na forma do art. 71,
, todos do Código Penal (e-STJ fls. 631/642).
caput
A defesa interpôs apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, nos termos da ementa de e-STJ fl. 45:
Documento eletrônico VDA47894666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 8f41a609-d3fa-44cc-a100-7631d9831257

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 155,
§ 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E FURTO QUALIFICADO
TENTADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS,
ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA, QUE DESCREVEU COM
CLAREZA DE DETALHES AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E VESTES
DOS ACUSADOS. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES
FURTIVA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. TESE ALTERNATIVA.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E FORMA QUALIFICADA DO
DELITO QUE CONFIGURAM ÓBICE À APLICAÇÃO DA BENESSE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. PEDIDO A
SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
QUANDO
DA
APURAÇÃO
DAS
CUSTAS
FINAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impetrado
, postulou a defesa o reconhecimento da atipicidade material
writ
da conduta com aplicação do princípio da insignificância.
Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional para que os
acusados fossem absolvidos.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 773/775).
habeas corpus
, no qual a defesa alega que "
Daí o presente agravo regimental
cabe elucidar
que este custoso processo criminal foi instaurado para apurar o furto de um controle de
TV, um rádio portátil à pilha e montante de R$ 40,00, que foram integralmente
" (e-STJ fl. 786).
devolvidos à vítima
E, ainda, que, "[n]o caso concreto, apesar da reincidência, as circunstâncias
peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância: a) tratou-
se de furto qualificado pelo concurso de dois agentes e pelo rompimento de obstáculo,
qualificadoras que tem natureza objetiva e de menor reprovabilidade. O arrombamento,
embora formalmente qualifique o delito, foi realizado de maneira rudimentar, utilizando
uma simples chave de fenda; b) o crime sequer foi consumado, os pacientes foram
condenados pela tentativa; c) a res furtiva tem valor irrisório: trata-se de um controle de
TV, um rádio portátil à pilha e montante de R$ 40,00. d) a vítima não suportou nenhum
prejuízo porque os bens foram apreendidos e imediatamente restituídos na prisão em
flagrante. Tudo isso revela o ínfimo desvalor da conduta e do resultado, sendo
" (e-STJ fl. 786).
desnecessária a intervenção penal
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem anteriormente pleiteada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47894666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 8f41a609-d3fa-44cc-a100-7631d9831257

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, a aplicação do
princípio da insignificância foi assim rechaçada pela Corte
(e-STJ fls. 25/26,
a quo
grifei):
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Inviável o pedido defensivo.
Para a aplicação do princípio da insignificância, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP,
de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, julgado em 19-10-2004,
considerou necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença cumulativa dos seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da
conduta; b) a inexistência de periculosidade social do fato; c) o reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão
provocada ao bem juridicamente tutelado.
No caso dos autos, além da reincidência dos apelantes, restou evidenciado o
alto grau da reprovabilidade da conduta por se tratar de crime na forma
.
qualificada, circunstância que obsta a aplicação do primado bagatelar
É da jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E
ESCALADA (CP, ART. 155, § 4o, I E II, C/C ART. 14, II). SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
EM
RAZÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. BENS CUJO VALOR ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MONTANTE
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. PRECEDENTES DO
STJ E DESTA CORTE. ADEMAIS, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME PATRIMONIAL E FORMA QUALIFICADA DO CRIME QUE
DENOTAM
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CRIME BAGATELAR NÃO
CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
[...]
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA FIXAR
HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. (TJSC, Apelação Criminal n.
5126267-48.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 19-12-2024).
(grifou-se)
Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Documento eletrônico VDA47894666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 8f41a609-d3fa-44cc-a100-7631d9831257

No caso, como consta na decisão agravada, não se revela possível a
aplicação do princípio da insignificância, a despeito do baixo valor dos bens subtraídos.
É que, além de se tratar da forma qualificada do delito, os pacientes são reincidentes
em crimes dessa mesma natureza, circunstância essa que afasta a possibilidade de
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BAIXO VALOR FURTADO.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM
DELITOS
PATRIMONIAIS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Mesmo que o baixo valor furtado tenha sido restituído à vítima, verifica-se
maior reprovabilidade da conduta quando o furto é praticado mediante
rompimento de obstáculo, ainda mais quando o agente é multirreincidente
em delitos patrimoniais.
2. Trata-se de furto qualificado e, embora se trate da subtração de R$ 102,00
em espécie, quantia inferior a 10% do salário mínimo à época, a
multirreincidência, cujas condenações anteriores foram de três furtos
qualificados e um simples, constitui fundamento idôneo a afastar a aplicação
do princípio da insignificância.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão, a
reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial
semiaberto.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 690.832/SC, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2021.)
23/11/2021

Não vislumbrando, portanto, a alegada flagrante ilegalidade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47894666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: 8f41a609-d3fa-44cc-a100-7631d9831257

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 996.275 / SC
Número Registro: 2025/0130877-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105927520198240008
105927520198240008
2992400300
50001608520248240508
50116461520248240008 50123442120248240008 80014148720248240008
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CAIO HENRIQUE GOLDACKER (PRESO)
PACIENTE
: EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO HENRIQUE GOLDACKER (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA48143084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 2a8e79fa-6b6a-4e80-829a-a2309a9ce103

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 2a8e79fa-6b6a-4e80-829a-a2309a9ce103